Tribunal: STF
Processo: RE 81509
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
- ASSISTENTE SOCIAL. ADMISSÃO ATRAVÉS HABILITAÇÃO. ESTABILIDADE
NÃO RECONHECIDA PORQUE ANTES DE OPERAR-SE, ADVEIO LEI FEDERAL
IMPONDO CONDIÇÃO A QUAL NÃO SATISFEZ A REQUERENTE.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.
II. APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 1889/53, ARTS. 11 E 14 PARÁGRAFO ÚNICO E 3º E 4º DO D.L. N. 994/62.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.